Tribunal: TJES
Processo: 0002599-61.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002599-61.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: VALDILEIA RODRIGUES GARCIA MACHADO e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
30
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALDILEIA RODRIGUES GARCIA MACHADO
contra v. acórdão (ID 4505641), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, nos autos da “Ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada pela Embargante.

Em suas razões recursais (ID

4808942), a Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foi observado o princípio da causalidade, que determina a distribuição dos custos a quem deu causa à demanda.

Salienta que o município deu causa ao ajuizamento da ação por não disponibilizar o devido tratamento ao pai da Embargante na esfera administrativa.

Diante do exposto, pugna seja o presente embargos recebido, conhecido e provido para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALDILEIA RODRIGUES GARCIA MACHADO
contra v. acórdão (ID 4505641), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, nos autos da “Ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada pela Embargante.

Em suas razões recursais (ID

4808942), a Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foi observado o princípio da causalidade, que determina a distribuição dos custos a quem deu causa à demanda.

Salienta que o município deu causa ao ajuizamento da ação por não disponibilizar o devido tratamento ao pai da Embargante na esfera administrativa.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, vê-se que inexiste omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento da demanda, que se manifestou expressamente sobre a ausência de responsabilidade do município em casos como o dos autos, nos seguintes termos:

[...] cabe ao Estado do Espírito Santo, e não aos Municípios, promover internações para tratamento de toxicômanos, o que evidencia ainda mais a irresponsabilidade do apelante para o pagamento das verbas sucumbenciais [...]

Assim, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023